Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-74.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003817-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA FARIA CORREA DA SILVA - CPF: 020.739.681-71 (RECORRENTE), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VALORES DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Não é extra petita a sentença que, diante de pedido de baixa da restrição indevida e do reconhecimento do ato ilícito, declara a inexistência dos débitos inscritos, pois a inexistência é decorrência lógica do reconhecimento do caráter indevido da restrição.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta inadimplência e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado, mesmo porque eventual ausência de repasse pelo ente empregador deve ser solucionada diretamente com este.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto a eventual ausência de repasse ou suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e para declarar (pressupõe-se) a inexistência dos débitos inscritos (R$ 33.739,49) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção diante da regularidade dos descontos em folha de pagamento e ausência de prova da origem do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
R$ 33.739,49 (trinta e três mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos),
inserida em 10/12/2019
;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (10/12/2019) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro;
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e,
e)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de sentença
extra petita
, pois não há pedido de declaração de inexistência de débitos, bem como que a sentença é e incoerente, pois apenas indica o valor da restrição sem nada indicar em relação a ela.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito e que a restrição fora regular. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, uma vez que houve reincidência, pois propôs ação anterior e mesmo após o trânsito em julgado a parte promovida promoveu nova inscrição, havendo novo ato ilícito.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de sentença
extra petita
, pois não há pedido de declaração de inexistência de débitos, bem como que a sentença é e incoerente, pois apenas indica o valor da restrição sem nada indicar em relação a ela.

Sem razão a parte promovida, uma vez que esta Turma Recursal possui entendimento assentado no sentido de que não é
extra petita
a sentença que, diante de pedido de baixa da restrição indevida e do reconhecimento do ato ilícito, declara a inexistência dos débitos inscritos, pois a inexistência é decorrência lógica do reconhecimento do caráter indevido da restrição.

A inexistência é desdobramento óbvio e lógico do reconhecimento de que a inscrição é indevida, bem como do atendimento do pedido de baixa da restrição.

No que se refere à alegação de que o provimento é incoerente porque não indica expressamente a declaração de inexistência de débito, destaco que realmente faltou a menção expressa nesse sentido, no entanto, se trata de mero erro material sanável, pois como dito, repise-se, a inexistência é decorrência lógica.

Para elucidar, transcreve-se parte do dispositivo que demonstra a incoerência:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
R$ 33.739,49 (trinta e três mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos),
inserida em 10/12/2019
;

Consoante se verifica do trecho, realmente faltou o uso da expressão “declarar a inexistência do valor de”, no entanto, se trata de mero erro material, pois compreensível essa intenção por meio da leitura da fundamentação da sentença.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que apenas o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral a fim de se adequar aos valores que têm sido comumente fixados por esta Turma Recursal para casos de inscrição indevida.

A despeito das teses recursais arguidas pela parte promovida de ausência de ato ilícito e de inscrição devida ao tempo em que registrada, destaco que são contrárias às provas dos autos.

Isso porque havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, diante da regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a suposta inadimplência e a não efetivação do desconto em folha de pagamento quanto ao valor inscrito, ônus que lhe incumbe, o que não restou comprovado, mesmo porque eventual ausência de repasse pelo ente empregador deve ser solucionada diretamente com este.

Diante da comprovação de que o contrato prevê que os descontos serão realizados mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto a eventual ausência de repasse ou suposta ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia. Assim
,
entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021